Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009481-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO DA SILVA SANTOS - CPF: 039.976.481-07 (PACIENTE), DANIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 038.999.531-26 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN CARLOS ARAUJO SILVA - CPF: 049.773.921-67 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUCIANO HENRIQUE SOUSA BORGES - CPF: 012.313.791-89 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REU), TIAGO DA SILVA SANTOS - CPF: 039.976.481-07 (PACIENTE), DANIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 038.999.531-26 (PACIENTE), LUCIANO HENRIQUE SOUSA BORGES - CPF: 012.313.791-89 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009481-84.2023.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO DA SILVA SANTOS, DANIEL DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: LUCIANO HENRIQUE SOUSA BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP] – RÉUS FORAGIDOS HÁ CERCA DE 6 [SEIS] ANOS – PRISÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REAPRECIAÇÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENTREGUE EM CUMPRIMENTO À LIMINAR DEFERIDA – PRISÃO MANTIDA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA RATIFICAR A LIMINAR, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

"O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva”
[HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021].

Se a necessidade da segregação cautelar dos pacientes não foi reanalisada pelo juízo singular nos moldes preconizados pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, a ordem deve ser parcialmente concedida apenas para ratificar a liminar que determinou o cumprimento do mencionado dispositivo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009481-84.2023.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO DA SILVA SANTOS, DANIEL DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: LUCIANO HENRIQUE SOUSA BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL DA SILVA SANTOS E TIAGO DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou a prisão preventiva de ambos pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, I e IV, do CP].

Alega que
“os acusados não tinham conhecimento da existência do processo”
e
“são primários, tem endereço certo, profissão de pedreiro e pintor, possui família e se compromete a comparecer em todos os atos judiciais que for convocados” (sic)
.

Assevera que TIAGO foi preso em
23/12/2022
e DANIEL em
03/03/2023
, o que, segundo o impetrante, caracteriza
“excesso de prazo na custódia cautelar”
, uma vez que a segregação deles não foi revista, nos moldes do art. 316 do CPP, com a redação introduzida pelo Pacote Anticrime [Lei n. 13.964/2019].

Aduz que
“os pacientes não representam risco à sociedade”
, razão pela qual almeja a concessão da ordem para que eles sejam postos em liberdade para responder a ação penal. Subsidiariamente, que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi parcialmente deferida, apenas para determinar ao juízo singular que reavaliasse a necessidade de manutenção da prisão preventiva, o que ocorreu em 02/05/2023, permanecendo ambos encarcerados, aguardando o julgamento pelo Júri Popular, conforme noticiado nas informações prestadas.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009481-84.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que, no ano de 2019, relatei o HC no 1001712-64.2019.8.11.0000, impetrado em favor de ambos os pacientes, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, por esta 1a Câmara Criminal,
verbis
:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do delito, caracterizada pelo modus operandi empregado – homicídio duplamente qualificado, cometido em via pública, em frente a estabelecimento comercial –, associada ao risco de reiteração delitiva, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

O fato de os réus terem fugido do distrito da culpa, estando foragidos há quase dois anos, demonstra a necessidade da custódia para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Precedentes.

Naquela oportunidade, o causídico que representou TIAGO e DANIEL informou que ambos moravam em Uruaçu/GO, onde trabalham na construção civil e poderiam ser
“facilmente localizados”
.

Àquela época, portanto, os pacientes tinham ciência da existência da ação penal contra eles, tanto que
constituíram advogado
[Nélio Marçal Vieira Júnior – OAB/GO 29.592] para representá-los na ação penal, no ano de 2018.

Portanto,
não é correta a afirmação contida na peça vestibular
de que
“os acusados não tinham conhecimento da existência do processo”
, pois, no mínimo, há cerca de 5 [cinco] anos têm conhecimento dele, mas esquivam-se da ordem de prisão.

Dito isso, anoto que TIAGO e DANIEL foram denunciados em
25/03/2017
pelo homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, I e IV, do CP] de LUAN CARLOS ARAÚJO, ocorrido em
09/10/2016
, no Bar do Euripão, Bairro Poncho Verde, em Primavera do Leste/MT.

A decisão que decretou a prisão preventiva de ambos se encontra assim fundamentada:

“[...] o crime imputado aos acusados reveste-se de excepcional gravidade (homicídio qualificado), principalmente porque se trata de crime hediondo, e teve como motivo suposto relacionamento amoroso que a vítima tinha com a ex-companheira de TIAGO, bem como pela forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, vez que em frente a um bar, em um momento de lazer da vítima, fatos estes que justificam a decretação da segregação cautelar dos autuados, em atenção à garantia da ordem pública.

Corroborando a necessidade da garantia da ordem pública, cumpre registrar, ainda, que DANIEL DA SILVA SANTOS responde a outros feitos criminais nessa comarca, sendo uma delas outra ação penal por crime idêntico ao presente, revelando que se trata de pessoa com personalidade voltada para práticas delitivas.

[...]

Outrossim, a segregação cautelar dos acusados se impõe ainda por conveniência da instrução penal, diante da necessidade de preservação das provas, pois as pessoas que vierem a ser arroladas para serem ouvidas durante uma futura instrução processual, e até mesmo para deporem em plenário, caso os mesmos sejam pronunciados, aliado ainda à gravidade da conduta supostamente perpetradas pelos autuados e dos antecedentes que registram, por medo, poderão calar-se e até mesmo negar o quanto revelado até agora perante a autoridade policial, ou ainda, desaparecerem desta cidade, evitando que a verdade transpareça.

[...]

Ante o exposto, defiro a representação policial e decreto a prisão preventiva de TIAGO DA SILVA SANTOS e DANIEL DA SILVA SANTOS, atendo à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como para a conveniência da instrução penal e garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss. do CPP”.

Como já destaquei na ação mandamental anterior, a simples leitura da decisão que decretou o encarceramento cautelar dos pacientes é suficiente para concluir que o juízo singular considerou, em sua fundamentação, a existência de outros registros criminais imputados a DANIEL, além da gravidade concreta do crime, cometido em via pública pelos pacientes, na porta de um estabelecimento comercial, o que denota maior ousadia e periculosidade dos acusados.

Desse modo,
embora a impetração não se fie em tal argumento
, reitero que
a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada
e, como dito, já foi objeto da impetração anterior, da minha relatoria.

Dito isso, observo que os pacientes, após apresentarem resposta à acusação na ação penal de origem e informarem o endereço onde podiam ser encontrados, de lá
se mudaram sem comunicar o juízo
, frustrando o cumprimento da carta precatória expedida para intimação deles acerca da audiência de instrução e julgamento designada.

Em razão do abandono da causa por parte do causídico constituído por eles, a Defensoria Pública apresentou alegações finais em nome de ambos, que foram
pronunciados em 13/09/2021
, a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri.

A intimação deles foi realizada por edital [ID. 74137917 dos autos de origem] em
24/01/2022
e o prazo recursal transcorreu
in albis
.

Em seguida, as partes apresentaram rol de testemunhas [art. 422, CPP].

Em
23/12/2022
aportou, via Malote Digital, a informação do cumprimento do mandado de prisão de TIAGO, em Porangatu/GO.

Em
26/01/2023
, o advogado Luiz Carlos Rezende – OAB/MT 8987-B, requereu ao juízo singular a permanência de TIAGO na Unidade Prisional Regional de Porangatu/GO, com a finalidade de facilitar
“a sua visitação por parte de seus familiares, contribuindo, assim, com a sua ressocialização”
.

Posteriormente, foi comunicada a prisão de DANIEL, em
03/03/2023
, também em Porangatu/TO.

Em
14/03/2023
, DANIEL, representado pelo impetrante, requereu a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a sua permanência em Porangatu/TO, pelas mesmas razões apresentadas pelo seu irmão.

Os autos de origem aguardam decisão.

O fundamento desta impetração, como consignado alhures, é o alegado excesso de prazo na reavaliação da necessidade da prisão preventiva dos pacientes.

Em relação a DANIEL, tal argumento não procede, haja vista que a prisão dele se deu há pouco mais de 1 [um] mês.

Quanto a TIAGO, embora o prazo legal esteja extrapolado, há que se considerar que ele
não é peremptório
, como já se pronunciou a Corte Cidadã,
verbis
:

[...] Com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316, do Código de Processo Penal, estabeleceu que o magistrado revisará, a cada 90 dias, a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário considerar, porém, que, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato de revisão dos fundamentos da prisão não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. [...] [AgRg no HC n. 800.181/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023].

[...] 5.
O prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. [...] [AgRg no HC n. 722.167/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022].

[...] 2. Conforme a
decisão do STF na ADI 6.581
,
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas
somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
. [...] [AgRg no HC n. 756.968/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022].

Dito isso, anoto que
não houve pedido de revisão da custódia cautelar perante o juízo singular
, de modo que a pretensão apresentada neste
writ
sequer poderia ser apreciada, sob pena de supressão de instância.

No entanto, em razão da injustificável a ausência de pronunciamento judicial desde a comunicação da primeira prisão, deferi parcialmente

a liminar vindicada, apenas para determinar que o juízo singular apreciasse, no prazo de 5 [cinco] dias, os pedidos formulados pela defesa dos réus, bem como reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva deles, nos moldes do art. 316 do CPP.

Cumprida a liminar, a prisão deles foi mantida,
verbis
:

“[...] Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e ressalto que a prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No caso em estudo, conforme se verifica na decisão que decretou a prisão cautelar dos acusados, a prisão preventiva foi decretada adotando-se como fundamento a conveniência da instrução penal e a garantia da ordem pública diante das circunstâncias em que os fatos se desenvolveram e da excepcional gravidade da conduta, principalmente porque se trata de crime hediondo, teve como motivo suposto relacionamento amoroso que a vítima tinha com a ex-companheira de Tiago, bem como pela forma pela qual o delito foi praticado em frente a um bar em um momento de lazer do ofendido. Além disso, consta a existência de outros registros criminais em desfavor de Daniel.

Importante, ainda, ressaltar que os acusados não foram localizados para intimação da decisão de pronúncia no endereço indicado nos autos tendo sido procedida a intimação de ambos por edital (ID 71849450 e 71668578) e localizados somente em razão do cumprimento do mandado de prisão cautelar expedido em desfavor de ambos.

Desta forma, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar a revogação da segregação cautelar devendo, portanto, os denunciados permanecerem presos preventivamente até ulterior deliberação.

Considerando que ambos residem próximo a localidade onde estarão presos no Estado do Goiás, autorizo que ambos permaneçam reclusos na unidade prisional naquele Estado. [...]”

Verifica-se que, com a reanálise efetuada pelo juízo singular, esvaziou-se o objeto dessa ação mandamental, fulcrada justamente na ausência de prestação jurisdicional, o que foi sanado.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de DANIEL DA SILVA SANTOS E TIAGO DA SILVA SANTOS e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
,
apenas para ratificar a liminar anteriormente concedida
, que determinou a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão dos pacientes a cada 90 [noventa] dias, conforme dispõe o art. 316, parágrafo único, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023